Tribunal: STF
Processo: HC 84524
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO APLICADA AO CO-RÉU. PEDIDO DE
EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. CONDIÇÕES
PESSOAIS DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
O paciente não foi condenado
pela agravante do art. 62, IV, do Código Penal, mas, sim, teve sua
pena-base aumentada em razão de seus maus antecedentes e considerada
 sua personalidade. É, portanto, totalmente infundado o pedido de
exclusão da agravante da pena do paciente.
De igual forma, as
condições pessoais dos co-réus não são idênticas, o que
impossibilita a extensão pretendida pelo paciente.
Ordem denegada.